Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-78.2018.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011672-78.2018.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Correção Monetária]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[RICARDO FERREIRA DE ANDRADE - CPF: 840.049.321-49 (ADVOGADO), ESWALTER ZANETTI - CPF: 003.909.689-00 (AGRAVANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVADO), SERVIO TULIO DE BARCELOS - CPF: 317.745.046-34 (ADVOGADO), JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - CPF: 497.764.281-34 (ADVOGADO), THIAGO OLIVEIRA AMADO - CPF: 001.202.741-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - AÇÃO CIVIL PUBLICA Nº 1998.01.1.016798-9 – DECISÃO QUE DETERMINOU A EXCLUSÃO DOS JUROS REMUNERATÓRIOS, BEM COMO DA MULTA DE 10% PREVISTA NO ART. 523, §1º, DO CPC, DOS CÁLCULOS DA CONDENAÇÃO IMPOSTA NA SENTENÇA – PRETENSÃO DE APLICAÇÃO DOS ÍNDICES DA POUPANÇA COMO ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA – AFASTADA – INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES – POSSIBILIDADE - PRECEDENTES REPETITIVOS DO STJ - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

A Corte Superior, julgando sob a sistemática do art. 543-C, do CPC, pacificou o entendimento de que, em se tratando de Plano Verão (janeiro de 1989), deve ser aplicado o índice de 42,72%, referente ao IPC, para correção monetária das cadernetas de poupança com período mensal iniciado até 15 de janeiro de 1989 (REsp 1107201/DF, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/09/2010, DJe 06/05/2011). Assim, na apuração do quantum debeatur, incabível a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ adotada por este Sodalício.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que, na fase de execução individual, é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESWALTER ZANETI em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 16593-13.2014.811.0041 - Código: 879778, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, bem como a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, dos cálculos da condenação imposta na sentença.

Em suas razões, alega o agravante que a atualização monetária do valor não creditado em favor dos poupadores à época dos expurgos inflacionários, deve ser realizada pelos mesmos índices de correção aplicados a todas às cadernetas de poupança, incluindo-se os expurgos inflacionários subsequentes.

Requer o deferimento, em antecipação de tutela, da pretensão recursal a fim de determinar que o processo seja remetido ao contador judicial, mas com a determinação de confecção de dois cálculos, sendo um conforme determinação do juízo da instância de piso e outro conforme pleiteado neste recurso, com a aplicação, sobre a diferença reconhecida pelo título judicial, dos juros moratórios desde a data da citação na ação civil pública (15/06/1993) e dos índices de correção monetária incidentes sobre a poupança até a data do cálculo (OTN até janeiro de 1989, BTN até fevereiro de 1991 e a TR a partir de primeiro de março de 1991), acrescidos dos expurgos inflacionários amplamente reconhecidos pela Corte da Cidadania (março/90 - 84,32%, abril/90 - 44,80%, maio/90 - 7,87% e fevereiro/91 - 21,87%).

No mérito, requer seja o recurso provido, para reformar a decisão prolatada pelo Juízo a quo nos termos da liminar pleiteada.

O pedido liminar foi indeferido (ID 3748470).

Irresignado, o agravante opôs Embargos de Declaração aduzindo que a decisão indeferitória da liminar é contraditória, especificamente quanto a alegada inovação recursal, anotando a sua inocorrência, haja vista que, tanto na petição inicial de cumprimento de sentença, quanto na decisão agravada, o Magistrado de piso se pronunciou sobre a questão (ID 3910741).

Por entender que a intenção neste caso concreto é de pura e simplesmente conferir-se efeitos infringentes aos embargos, não para complementar, mas para rediscutir o entendimento sobre a matéria decida, o que não se deve admitir, os aclaratórios foram rejeitados (ID 4479241).

Informações prestadas pelo Juízo singular (ID 4245707).

Contraminuta do agravado (ID 4269625).

Por unanimidade, o Colegiado da 2ª Câmara Cível conheceu em parte do recurso e, na parte conhecida, desproveu o agravo de instrumento (ID 7493920)

A parte agravante opôs Embargos de Declaração aduzindo que há contradição no acórdão objurgado com relação aos expurgos inflacionários posteriores, tendo em vista a ausência de preclusão sobre a matéria, e ao índice de correção monetária a ser aplicada sobre a diferença apurada, por ser fato incontroverso, bem como omissão no voto proferido, pois analisou matéria não ventilada no agravo e não analisou a questão em discussão (ID 7694213), os quais foram rejeitados (ID 8513963).

Irresignado, o embargante interpôs Recurso Especial, alegando que o acórdão violou o art. 1022, do CPC, uma vez que a decisão foi contraditória ao fundamentar o desprovimento com existência de recurso repetitivo relacionado ao índice utilizado; contradição ao sustentar existência de inovação recursal em relação ao pedido de incidência de expurgos inflacionários posteriores, pois a matéria foi tratada desde o cumprimento de sentença; e omissão e contradição ao ignorar o entendimento do repetitivo REsp 1314478/RS, bem como violação ao art. 927, III do CPC, pois o índice da correção monetária deveria ser o indexador utilizado nas cadernetas de poupança com acréscimo dos expurgos posteriores e não pelo INPC, sustenta existência de divergência jurisprudencial (ID 9495480).

A Vice-Presidência do Tribunal de Justiça negou seguimento ao Recurso Especial (ID 20105490).

Interposto Agravo Interno ao Superior Tribunal de Justiça (ID 24079987), este foi parcialmente provido, a fim de determinar que o Tribunal de origem e manifeste acerca da inclusão dos expurgos inflacionários (ID 47921460).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Como relatado, trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ESWALTER ZANETI em face da decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Cuiabá/MT, nos autos do Cumprimento de Sentença nº 16593-13.2014.811.0041 - Código: 879778, movida em desfavor de BANCO DO BRASIL S/A, que rejeitou os embargos de declaração e manteve a decisão que acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, bem como a exclusão da multa de 10% prevista no art. 523, §1º, do CPC, dos cálculos da condenação imposta na sentença.

Em suas razões, alega o agravante que a atualização monetária do valor não creditado em favor dos poupadores à época dos expurgos inflacionários, deve ser realizada pelos mesmos índices de correção aplicados a todas às cadernetas de poupança, incluindo-se os expurgos inflacionários subsequentes.

Tendo em vista a decisão, que proveu parcialmente o Agravo Interno ao Superior Tribunal de Justiça e determinou que este Tribunal se manifeste acerca da inclusão dos expurgos inflacionários (ID 47921460), passo a sua análise.

Trata-se de Cumprimento de Sentença proferida na Ação Civil Pública nº. 1998.01.016798-9, que tramitou perante a 12ª Vara Cível de Brasília/DF, proposta por IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor em desfavor do Banco do Brasil S/A, na qual ficou determinado que a referida instituição financeira pague a todos os poupadores as diferenças de correção monetária decorrentes do PLANO VERÃO, para as cadernetas de poupança com aniversário na primeira quinzena de 1989.

Os exequentes peticionaram abrindo mão do prazo recursal, e o autor remanescente, Eswalter Zanetti, atualizou o valor que entende devido para R$ 221.595,94 (duzentos e vinte um mil quinhentos e noventa e cinco reais e noventa e quatro centavos), requerendo a citação do executado para quitar o débito, sob pena de multa e condenação em honorários.

Citado, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença (fls.124/137), requerendo a suspensão do feito até o julgamento final da controvérsia pelos Tribunais Superiores, e alegando a inexigibilidade do título, vez que a abrangência dos efeitos da sentença ficou restrito apenas à jurisdição do juízo que prolatou a sentença e aos associados na época ao IDEC, bem como o excesso de execução, sendo os juros remuneratórios indevidos e que os juros de mora devem incidir a partir da citação na fase de cumprimento de sentença.

Os exequentes apresentaram manifestação à impugnação (fls.161/180), rebatendo as alegações do executado. Requereram a improcedência da impugnação ao cumprimento de sentença, homologação dos cálculos apresentados, acrescidos de honorários advocatícios.

O Magistrado entendeu que o índice aplicável para atualização é, excepcionalmente, o INPC – Índice Nacional de Preços ao Consumidor, utilizado pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para atualização de débitos, e acolheu parcialmente a impugnação ofertada pelo executado, apenas para determinar a exclusão dos juros remuneratórios, bem como a exclusão da multa de 10% prevista no artigo no artigo 523, §1º, do NCPC dos cálculos da condenação imposta na sentença cujo cumprimento se requer.

Determinou, para saber se há ou não excesso de execução, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para apuração do débito devido apenas para o autor remanescente, Eswalter Zanetti, sem a incidência dos juros remuneratórios e com juros de mora desde a citação na Ação Civil Pública, devendo atender a determinação da sentença e acórdãos.

Opostos Embargos de Declaração, estes foram rejeitados pelo Juízo singular, o que levou à interposição do agravo de instrumento.

O presente julgamento está restrito à pretensão, do agravante, de inclusão dos expurgos inflacionários posteriores nos cálculos, uma vez que, no acórdão anterior, restou afastada a incidência de juros remuneratórios ou compensatórios, conforme orientação do STJ adotada por este Sodalício.

Pois bem.

O Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento de que, na fase de execução individual ,é possível a inclusão dos expurgos posteriores a título de correção monetária plena, que terá como base de cálculo o saldo existente nas contas de poupança ao tempo do referido plano econômico, não ofendendo aos institutos da preclusão e da coisa julgada, ainda que essa questão não tenha sido debatida no processo de conhecimento, a saber:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA. 1. Para efeitos do art. 543-C do CPC: ‘Na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente’. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1.314.478/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 10/12/2014, DJe 09/06/2015).

E ainda:

“DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido.” (STJ, REsp 1.392.245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 8/4/2015, DJe 7/5/2015)

“AGRAVO INTERNO NORECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COLETIVA. 1. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. EXECUÇÃO. INCLUSÃO DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS SUBSEQUENTES. CABIMENTO. 2. OFENSA A DIREITO ADQUIRIDO E A CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. INOVAÇÃO RECURSAL. MATÉRIA PRECLUSA. 3. AGRAVO DESPROVIDO. 1. O entendimento da Segunda Seção do STJ, firmado em recurso repetitivo, é de que, "na execução de sentença que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente" (REsp n. 1.314.478/RS, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 13/5/2015, DJe 9/6/2015). 2. Configuram inovação recursal e, por conseguinte, preclusão consumativa as alegações não deduzidas nas contrarrazões ao recurso especial, mas apenas neste agravo interno. 3. Agravo interno desprovido.” (STJ, AgInt no REsp 1280311/SP (2011/0195916-3), Relator: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, Data do Julgamento: 28/10/2019, DJe 05/11/2019)

Dessa forma, no caso dos autos, incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO
, para reformar a decisão interlocutória atacada, a fim de determinar a inclusão, nos cálculos, dos expurgos inflacionários posteriores.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020